Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA INTEGRAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. SÍNDROME DE BURNOUT. VERIFICADA. NEXO DE CONCAUSA ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DEMOSNTRADO. PREVISÃO LEGAL.
1. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, bem como a ausência de esclarecimentos do laudo pericial quando sequer requerido pela parte.
3. Do exame do acervo fático probatório, evidenciado que a doença que acomete o autor, sobretudo a Síndrome de Burnout, possui nexo concausal com a atividade laborativa de professor da rede pública de ensino, bem como está prevista como doença do trabalho na legislação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, caracterizando como moléstia profissional, impõe-se a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, consoante o art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e provido.